Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711837-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI D E C I S Ã O A apelante postula a suspensão do processo, sob o argumento de que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, conforme Portaria da ANS que colaciona aos autos, na qual se verifica a nomeação de liquidante para tal fim. Todavia, ainda que tenha sido decretada a liquidação extrajudicial da ré, conforme se observa do documento de ID 39065374 - Pág. 3, verifica-se que não é o caso de suspensão do feito, uma vez que não se trata de ação de execução ou cumprimento de sentença. De fato, o artigo 24-D da Lei no 9.656/98 determina a aplicação, no que couber, no processo de liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde, do disposto na Lei no 6.024/74, conforme o que dispuser a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, verbis: “Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS.” Todavia, o §3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 permite o prosseguimento de ações até que seja conferida a certeza e a liquidez do crédito em desfavor do ente em liquidação, verbis: “Art. 21. A decretação da liquidação extrajudicial produz os seguintes efeitos imediatos: (...) III - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda, não podendo ser intentadas outras que possam resultar em redução do acervo patrimonial da liquidanda, enquanto durar a liquidação; (...) “§ 3o A suspensão das ações prevista no inciso III do caput deste artigo não impede o prosseguimento ou o ajuizamento de ação para obtenção da certeza e da liquidez do crédito, inclusive de natureza trabalhista (grifou-se)” O caso dos autos se trata de ação de conhecimento, cuja certeza e liquidez do título será alcançada, de fato, com o trânsito em julgado, acaso mantida a procedência do pedido. Assim, como não coloca em risco imediato a massa patrimonial da apelante, deve ser aplicado o disposto no § 3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 da ANS, de modo a se permitir o prosseguimento do presente feito até o encerramento da fase de conhecimento. É esse também o entendimento do c. STJ e deste eg. TJDFT. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÕES E EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. LIMITES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. A interpretação lógico-sistemática do art. 18, "a", da Lei no 6.024/74, aponta para a necessidade de sobrestamento apenas das demandas que tenham reflexo patrimonial para a instituição financeira, afetando diretamente a massa liquidanda, tendo em vista o intuito precípuo de preservação da par conditio creditorum. 2. A regra de compensação da verba honorária prevista no art. 21 do CPC não se aplica à instituição financeira em liquidação extrajudicial, na medida em que implicaria beneficiamento da parte adversa (credor recíproco dos honorários), em detrimento dos demais credores da massa liquidanda. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.105.707/RJ, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 01/10/2012. g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Descabida a suspensão do processo requerida pela cooperativa apelante, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob o regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. (...) 5. Apelação da ré conhecida e não provida. Recurso adesivo do autor conhecido e provido. (Acórdão 1192070, 00310302520168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Em prosseguimento, atenta aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações deduzidas em contrarrazões de que, “mesmo nos endereços apresentados pela apelante em seu contrato social, não está sendo possível obter a citação da mesma. Certidões indicam que a empresa já tem as atividades encerradas em todos os endereços” (ID 38587813 – Pág. 3), bem como sobre os documentos que acompanham a contraminuta (ID 38587813 e seguintes). Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora